Tribunal: TJDFT
Processo: 0726228-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. TRATAMENTO HOME CARE. POSSIBILIDADE DE NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, relativo à ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, visando compelir o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal a autorizar tratamento domiciliar (home care) com acompanhamento técnico.
2. O valor conferido à causa deve ser tratado como mera estimativa, sendo irrelevante para fins de definição da competência quando a ação tem por finalidade a cobertura de tratamento de saúde domiciliar (home care).
3. A solução da controvérsia perpassa provavelmente pela necessidade de produção de prova técnica com a finalidade de esclarecer se a parte autora depende de cuidados de profissionais de saúde (enfermeiros, cuidadores etc) em sistema home care, o que demonstra certa complexidade no julgamento da causa, impedindo a utilização do rito sumaríssimo destinado aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
4. Acolho o presente conflito e declaro competente o Juízo suscitado.